Tribunal: TJBA
Processo: 8001813-85.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001813-85.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS (TFF). TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE ERGA OMNES. MARCO TEMPORAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTE COLEGIADO DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal para cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento de torres e antenas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral aplica-se exclusivamente ao município paradigma (Estrela d'Oeste/SP) ou possui alcance geral (erga omnes); e (ii) estabelecer o marco temporal aplicável à ressalva prevista na modulação, especificamente se deve ser considerada a data de ajuizamento da execução fiscal ou dos embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A modulação de efeitos do Tema 919 do STF possui alcance geral (erga omnes), não se restringindo ao município paradigma, conforme precedente colegiado posterior da Primeira Turma do STF (RE 1.498.978/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/08/2024), que aplicou a modulação a legislação de município diverso. 4. A tentativa de restringir o alcance de decisão proferida em regime de repercussão geral a um único município contraria a própria finalidade do instituto e compromete a uniformização da jurisprudência pretendida pelo sistema de precedentes vinculantes. 5. Para fins de aplicação da modulação de efeitos, o marco temporal relevante é a data de ajuizamento da execução fiscal (12/12/2018), não a data de oposição dos embargos à execução (20/04/2021), pois estes possuem natureza incidental e não constituem ação autônoma de iniciativa do contribuinte. 6. A ressalva prevista na modulação visa proteger o contribuinte que diligentemente ajuizou ação autônoma questionando a constitucionalidade da exação antes da consolidação do entendimento jurisprudencial, não abrangendo embargos à execução fiscal. 7. A execução fiscal foi ajuizada em 12 de dezembro de 2018, portanto muito antes do marco temporal estabelecido pelo STF (08/12/2022), razão pela qual o crédito tributário nela cobrado está expressamente ressalvado pelos efeitos da modulação. 8. Havendo julgamento unanime pelo não provimento do recurso, incide a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Multa aplicada. Tese de julgamento: A modulação dos efeitos determinada pelo STF no Tema 919 possui alcance erga omnes, aplicando-se a todos os municípios brasileiros, e não apenas ao município paradigma do recurso extraordinário. Para fins de aplicação da ressalva prevista na modulação de efeitos do Tema 919 do STF, o marco temporal relevante é a data de ajuizamento da ação principal (execução fiscal), não a data de oposição dos embargos à execução, que possuem natureza incidental. A jurisprudência do STF sobre a matéria deve ser interpretada a partir dos precedentes colegiados mais recentes das Turmas e do Plenário, e não a partir de decisões monocráticas isoladas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594-RG (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 1.498.978/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 26/08/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8000093-96.2022.8.05.0240, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8038469-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 15/04/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n.º 8001813-85.2021.8.05.0191, em que figuram como agravante TELEFONICA BRASIL S.A. e agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA